Tribunal: TJDFT
Processo: 0702819-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702819-08.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 27952110) interposta por GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face de DISTRITO FEDERAL, ante a Sentença (ID 27952007) proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0702819-08.2021.8.07.0018, pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que denegou a segurança. Verifico que o Apelado, DISTRITO FEDERAL, em Contrarrazões (ID 27952118), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2021 18:08:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador